Tribunal: STF
Processo: RHC 50618
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-27
Data de publicação: 1972-11-27

Ementa:
CPP. ART. 571, II. AS NULIDADES DA INSTRUÇÃO CRIMINAL DOS PROCESSOS
DE COMPETÊNCIA - DO JUIZ SINGULAR (COM EXCEÇÃO DO SUMARIO E DO
PROCESSO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DO FARO NA CRIMINOSO)
DEVEM SER ARGUIDAS NOS PRAZOS A QUE SE REFERE O ART. 500 DO CITADO
CÓDIGO, E SE NÃO FOREM ARGUIDAS NESSES PRAZOS MERECEM HAVIDAS COMO
SANADAS.
2) - NÃO SE ANULA A SENTENÇA SE ELA CONTEM A FUNDAMENTAÇÃO
NECESSARIA A SUA VALIDEZ, - EMBORA RESUMIDA.
3) - RECURSO DE HABEAS-CORPUS A QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NEGA
PROVIMENTO.